Tribunal: TCU
Processo: 011.180/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 202116/2014-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - A instabilidade climática e a distribuição geográfica dos anfíbios: uma abordagem fisiológica, funcional e filogenética (no da TCE no sistema: 2961/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7044/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Talita Ferreira Amado, ex-bolsista de doutorado pleno no exterior (Termo de compromisso Processo 202116/2014-0 ), em razão da ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício no Brasil. Considerando que o CNPq instaurou a TCE em 3/12/2024, e durante o curso do processo, a ex-bolsista apresentou a proposta de repactuação de obrigações que culminou com a celebração do Termo de Novação, em 12/8/2025, cuja documentação comprobatória composta de parecer jurídico, despacho de aprovação, deliberação da DEX e o termo assinado foi juntada aos autos à peça 52; considerando que, nos termos da o art. 2o, inciso I, da Portaria CNPq 1594/2023, a celebração do Termo de Novação implica a substituição da obrigação original da bolsista de cumprir o período de interstício por novas obrigações validamente assumidas perante o órgão concedente, extinguindo, portanto, a irregularidade inicialmente apontada; considerando que uma vez celebrada a novação, não subsiste mais o pressuposto de dano ou indício de dano que motivou a instauração da TCE, pois a irregularidade foi superada por meio de solução administrativa válida o que leva à aplicação do art. 212 do Regimento Interno do TCU com o consequente arquivamento sem julgamento do mérito; considerando que o arquivamento não configura renúncia ao controle pelo Tribunal e, caso a bolsista não cumpra as novas obrigações, o CNPq deverá instaurar novo processo administrativo de cobrança conforme previsto no artigo 27 da Portaria CNPq 1.594/2023, e, se necessário, nova TCE; considerando as manifestações convergentes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no arts. 143, V, "a" e art. 212, ambos do RITCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: 9.1. arquivar estes autos, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável. 1. Processo TC- Processo 011.180/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Talita Ferreira Amado (XXX.597.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.